Tribunal: TJMT
Processo: 1025611-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025611-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RAQUEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 763.391.811-04 (EMBARGANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO SUSCITADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RAQUEL ARAUJO DA SILVA contra o v. acórdão que acolheu o Recurso de Embargos de Declaração Cível (Proc. no 1025611-52.2023.8.11.0000), interposto contra a embargante por CAIXA SEGURADORA S/A, para sanando a contradição detectada, com efeitos modificativos, julgar procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição executiva (cf. Id. no 217238665).

No Recurso vinculado ao Id. no 219878682, a exequente/embargante, sustenta que o v. acórdão foi omisso ao passo que, não se pronunciou quanto
“à impossibilidade de correr prazo de prescrição em razão da incapacidade civil do agravado”
visto que
“é pessoa totalmente incapaz nos termos do art. 3o, II, do Código Civil, portador de deficiência mental grave (oligofrenia – CID F73), atestada e comprovada nos autos”
de modo que
“até a data de 27/09/2012, Rafael era menor de idade, e contra si não transcorria prescrição, após ter completado a maioridade civil, sua incapacidade mental retirava de si qualquer possibilidade de demandar ou

ser demandado em Juízo, igualmente contra si não transcorria prescrição (...) somente a partir da efetiva nomeação e assinatura do termo de curatela (28/02/2020) é que é possível se falar em reinício do cômputo da prescrição”
deste modo
“quando do protocolo do pedido de cumprimento de sentença (22/07/2017), sequer havia possibilidade jurídica de cômputo do prazo prescricional, seja porque o Autor Rafael era menor de idade até 27/09/2012, seja porque o Autor Rafael era incapaz, e somente teve sua curadora especial nomeada para fins de representação em juízo em 28/02/2020”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, afastando
“a tese de ocorrência de prescrição da pretensão executiva, liberando-se o prosseguimento do feito executivo na origem”.

A Seguradora/embargada ofertou as contrarrazões de Id. no 222425159, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024